Tribunal: TJDFT
Processo: 0750960-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora sobre salário do executado. 1.1. Nas razões dos embargos, o agravado assevera que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar que há um processo de embargos à execução em andamento discutindo a existência e validade do título executivo, que no caso dos autos se refere a contrato de honorários. Com isso, pretende a concessão de efeitos infringentes ao recurso para que seja reconhecida a improcedência do pedido de penhora de 10% dos rendimentos líquidos do devedor.
2. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente deu provimento ao agravo de instrumento a fim de permitir a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do devedor, deduzidos apenas os descontos compulsórios. 2.2. Portanto, foi devidamente apreciada e acolhida a pretensão do agravante, sendo relevante salientar que inexiste óbice ao prosseguimento da execução já que os embargos à execução foram recebidos sem feito suspensivo.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.